Tribunal: TJES
Processo: 0003907-34.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003907-34.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável a acolhimento da pretensão de absolvição, uma vez que
a materialidade
restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de química forense, e prova oral produzida em Juízo.

2.
A autoria, por sua vez, também restou demonstrada, pelo depoimento dos Policias Militares, que confirmaram a prática da mercancia, realizada pelo réu, sendo certo que seus testemunhos, são considerados meio de prova idôneo. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003907-34.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTAM
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (fls. 22/23v), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06)
,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória (fls. 28/30).

Quanto aos fatos,
narra a peça acusatória que, na tarde de 19/05/2023, policiais militares realizavam patrulhamento regular, nas proximidades do CMEI Guiomar Araújo Bulhões, na Rua Muqui, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, quando avistaram o ora apelante,
ENZO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTAM
, recebendo dinheiro do indivíduo, identificado como Lázaro Cristinao da Silva, conduta que despertou suspeitas.

Abordado, constatou-se que
ENZO
portava, em mãos, o equivalente a 02 (duas) buchas da substância ilícita, conhecida por “MACONHA”, e, e
m revista pessoal, foi encontrada ainda, a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais).

Consta que, indagado sobre a posse de mais entorpecentes, o recorrente indicou, aos militares, que, próximo de si, havia uma sacola, contendo outras 13 (treze) pedras da substância ilícita, popularmente conhecida por "CRACK".

Passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta.

Em consulta aos autos,
a materialidade
do crime de tráfico de drogas, restou estampada no boletim unificado (fls. 21/23v do IP), auto de apreensão (fls. 11/11v do IP), auto de constatação provisório (fl. 12 do IP), e no Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 20/20v), que atestou o recolhimento da quantidade de 02 (duas) buchas de “MACONHA”, com massa total de 1,8 grama, e 13 (treze) unidades de “CRACK”, que, por sua vez, totalizaram 6,3 gramas.

Quanto à autoria,
está fartamente comprovada, pois os Policiais Militares, Evandro Brandão Nascimento, e Felipe Roberto Chagas, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como autor do delito de tráfico de entorpecentes, já que a droga apreendida estava em seu poder, em local conhecido como ponto de mercancia.

Os agentes narraram que, durante a intervenção policial,
ENZO confessou
a comercialização de entorpecentes, e indicou aos policiais o local onde armazenava as drogas, e esclareceram que o réu é conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, as declarações colhidas em Juízo, foram uníssonas em confirmar, os registros feitos por ocasião dos fatos, lançados no Auto de Prisão em Flagrante, e no Boletim de Ocorrência, o que constitui prova apta e suficiente para a condenação.

A propósito,
firmou-se no STJ, a orientação de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)”
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/09/2023,
DJe de 03/10/2023) (grifo acrescido)

Assim, reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

Desta feita, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 7436514),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.